Tribunal: TJDFT
Processo: 0734299-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. TERMO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. IGP-M. POSSIBILIDADE. NÃO ABUSIVIDADE. CUMULAÇÃO COM ENCARGOS DA MORA. LICITUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 395, caput, do Código Civil, responde o devedor pelos prejuízos a que a sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.
2. Como a norma legal não estabeleceu o índice específico para fins de correção monetária em contratos de promessa de compra e venda de imóveis, o fator de correção é definido a critério das partes, que, na hipótese, expressamente adotaram o IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), divulgado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas. Tal índice é amplamente adotado no mercado como forma de mera recomposição do valor da moeda, refletindo, fidedignamente, os efeitos inflacionários nos negócios jurídicos de conteúdo econômico.
3. Logo, não há abusividade na adoção do índice IGP-M para a atualização monetária, sendo lícita a sua previsão no contrato de forma cumulada com os encargos decorrentes da mora.
4. Não se verifica, no caso concreto, a ocorrência de manifesta e exagerada vantagem do apelado. Isso porque os acréscimos ao valor principal já corrigido são lícitos e foram estipulados em percentuais compatíveis com a natureza do negócio de promessa de compra e venda de imóvel.
5. Recurso conhecido e desprovido.